Tribunal: TJSP
Processo: 2211072-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Cédula de crédito bancário – Execução de verba honorária de sucumbência – Indeferimento de pedido de bloqueio de transferência dos veículos alienados fiduciariamente a terceiro – Bloqueio de transferência, licenciamento e circulação admitidos expressamente no Regulamento Renajud, ao disciplinar as ordens judiciais de restrição – Limitação que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Cédula de crédito bancário – Execução de verba honorária de sucumbência – Indeferimento de pedido de bloqueio de transferência dos veículos alienados fiduciariamente a terceiro – Bloqueio de transferência, licenciamento e circulação admitidos expressamente no Regulamento Renajud, ao disciplinar as ordens judiciais de restrição – Limitação que visa a garantia da execução e a proteção de terceiros de boa-fé – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211072-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados ÉRICA PEREIRA DE MEDEIROS ME
(ALUMIFRAN – ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E PELE DE VIDRO), ÉRICA
PEREIRA DE MEDEIROS e CARLOS ALBERTO DE MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211072-68.2020.8.26.0000 - Franca - Voto no 42773 - rk
2
VOTO No: 42773
AGRV. No: 2211072-68.2020.8.26.0000
COMARCA: Franca (4a V. Cív.)
AGVTE.: Paulo Roberto Tupy de Aguiar
patrono do Embgdo.-
Exqte.
AGVDOS.: Érica Pereira de Medeiros Me, Érica Pereira de Medeiros
e Carlos Alberto de Medeiros (Embgtes.-Exctdos.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Embargos à execução

Cédula de crédito bancário Execução de verba honorária de
sucumbência
Indeferimento de pedido de bloqueio de
transferência dos veículos alienados fiduciariamente a
terceiro
Bloqueio de transferência, licenciamento e
circulação admitidos expressamente no Regulamento Renajud,
ao disciplinar as ordens judiciais de restrição Limitação que
visa a garantia da execução e a proteção de terceiros de boa-
fé Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Paulo Roberto Tupy de Aguiar (patrono do banco exqte.), em embargos
à execução (cédula de crédito bancário no valor de R$83.240,23, fls.
14), em fase de cumprimento de sentença, opostos por Érica Pereira de
Medeiros Me, Érica Pereira de Medeiros e Carlos Alberto de Medeiros
em face do Banco Bradesco S. A., contra r. decisão reproduzida a fls.
61/62
(fls.
52/53
dos
autos
originários)
que,
dentre
outras
providências, indeferiu o pedido do patrono do exequente de bloqueio de
transferência dos veículos penhorados.
Alega o agravante, em resumo, que (1) ainda que o
bem esteja alienado fiduciariamente a terceiro, é possível o bloqueio de
transferência para garantir a satisfação do débito, (2) a execução se
realiza no interesse do credor e (3) o bloqueio de transferência não
impede a utilização dos bens pelos executados (fls. 1/9).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211072-68.2020.8.26.0000 - Franca - Voto no 42773 - rk
3
Processada
a
insurgência
no
efeito
próprio,
dispensaram-se informações e os agravados ofertaram contraminuta
(fls. 72/78).
É o relatório.
2. A insurgência comporta provimento.
3. Dispõe o regulamento Renajud, na parte em que
disciplina as ordens judiciais de restrição:
“Art. 6o O sistema RENAJUD versão 1.0 permite o
envio de ordens judiciais eletrônicas de restrição de transferência, de
licenciamento e de circulação, bem como a averbação de registro de
penhora de veículos automotores cadastrados na Base Índice Nacional
(BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores RENAVAM.
§ 1o Para possibilitar a efetivação de restrições, o
usuário previamente consultará a existência do veículo no sistema
RENAVAM, com possibilidade de indicação dos seguintes argumentos
de pesquisa: placa e/ou chassi e/ou CPF/CNPJ do proprietário.
§ 2o O endereço do proprietário somente será
visualizado após a inserção da restrição judicial ou se o veículo possuir
restrição anterior.
Art. 7o A restrição de transferência impede o registro
da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM.
Art. 8o A restrição de licenciamento impede o
registro da mudança da propriedade, bem como um novo licenciamento
do veículo no sistema RENAVAM.
Art. 9o A restrição de circulação (restrição total)
impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211072-68.2020.8.26.0000 - Franca - Voto no 42773 - rk
4
licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em
território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito.”
4. De feito, o bloqueio judicial da transferência de
veículo por meio do sistema Renajud é instrumento que garante a
celeridade na execução, prestando-se, sobretudo, para a proteção de
possíveis terceiros adquirentes de boa-fé que pudessem sofrer prejuízos
com a aquisição de bem constritos.
A medida restritiva visa obstar a alienação dos
direitos que recaem sobre o bem, que se prestam para a satisfação do
débito, preservando terceiros de boa-fé, assim como garantir a
efetividade da execução, revelando-se o bloqueio de transferência
medida adequada para esse intento.
Nesse sentido colhem-se v. arestos deste E. Tribunal
de Justiça:
“PENHORA - Execução de título extrajudicial
Pretensão
de
penhora
de
veículos
alienados
fiduciariamente
Possibilidade: - Nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de
Processo Civil, é possível a penhora sobre direitos derivados de
alienação fiduciária em garantia. BLOQUEIO DE VEÍCULOS VIA
RENAJUD - Execução por título extrajudicial - Restrição para
transferência - Medida que se mostra eficaz à garantia da execução e
proteção de terceiros de boa fé - A restrição para transferência mostra-
se adequada para preservar os interesses do credor e proteger eventuais
adquirentes, terceiros de boa-fé. RECURSO PROVIDO.” (TJSP-13a
Câmara de Direito Privado, AI no 2075154-29.2019.8.26.0000, J.
02.09.2019, dp, vu, Rel. Des. NELSON JORGE JÚNIOR).
“PENHORA. INCIDÊNCIA SOBRE OS DIREITOS DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211072-68.2020.8.26.0000 - Franca - Voto no 42773 - rk
5
DEVEDOR SOBRE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PEDIDO DE
BLOQUEIO JUNTO AO DETRAN. 1. Embora o bem alienado
fiduciariamente não integre o patrimônio do devedor, nada impede que
haja penhora dos direitos que ele possui sobre a coisa. Precedentes. 2.
O bloqueio de veículo penhorado, via de regra, deve se restringir à
possibilidade de transferência dele, ficando liberado o seu
licenciamento, a fim de se permitir o seu uso. 2. Isso tendo-se em conta
que a penhora não retira o bem da esfera patrimonial do proprietário.
Ela dá início a medidas que futuramente acarretarão a expropriação do
bem. E o licenciamento, ademais, decorre de obrigação legal. 3. Recurso
parcialmente provido.” (TJSP-14a Câmara de Direito Privado, AI no
2125725-09.2016.8.26.0000, J. 19.10.2016, dpp, vu, Rel. Des. MELO
COLOMBI).
De rigor, assim, a reforma do r. decisum vergastado.
5. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
admitir o bloqueio de transferência dos bens constritados.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica